Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-63.2019.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000738-63.2019.8.11.0085
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA - CPF: 048.063.771-71 (INTERESSADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO –

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Não obstante o cumprimento do prazo para duração do estágio durante o ensino médio, nada impede que o impetrante realize o estágio de ensino superior no mesmo órgão concedente. 2. A
Lei Complementar no 11.788/2008
, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA
contra ato reputado ilegal e abusivo, praticado pelo EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na recusa de
prorrogação do prazo do estágio de nível superior na área de Direito, na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, pelo prazo máximo de 01 (um) ano
.

O impetrante relata que após se submeter a processo seletivo
para contratação de estagiários de nível superior na área de Direito (Edital de Abertura no 001/2018), obteve classificação dentre os candidatos correntes a vaga, passando a exercer suas atribuições na comarca de Terra Nova do Norte/MT em 10.08.2018; prossegue dizendo que enquanto cursava o ensino médio também realizou estágio naquela comarca pelo período de 01.06.2016 até 31.01.2017, sendo este processo seletivo veiculado ao Edital no 01/2016.

Alega que, após encaminhar sua documentação para o setor de Recurso Humanos – Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do TJMT, foi informado que o estágio de nível superior não poderia ser prorrogado para mais um ano, mas, apenas, por mais quatro meses, já que o impetrante realizou o estágio durante oito meses quando cursou o ensino médio.

Pede, assim, a concessão da segurança, garantindo-lhe o direito de prorrogar o prazo do estágio de nível superior na área de Direito, pelo prazo máximo de 01 ano.

A decisão de ID 37429995, deferiu o pedido de liminar.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da
segurança (cf. ID 42734480 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Órgão Especial:

A
impetração relaciona direito subjetivo à prorrogação do
estágio de nível superior na área de Direito exercido pelo impetrante na comarca de Terra Nova do Norte/MT, pelo prazo máximo de 1 ano, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

A concessão da segurança reclama liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo

estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade.

Trago, oportunamente, o ensinamento de Hely Lopes Meireles:

“
Direito l
í
quido e certo
é
o que se apresenta manifesta na sua exist
ê
ncia, delimitado na sua extens
ã
o e apto a ser exercitado no momento da impetra
çã
o. Por outras palavras, o direito invocado, para ser ampar
á
vel por mandado de seguran
ç
a, h
á
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condi
çõ
es de sua aplica
çã
o ao impetrante: se sua exist
ê
ncia for duvidosa, se sua extens
ã
o ainda n
ã
o estiver delimitada; se seu exerc
í
cio depender de situa
çõ
es e fato ainda indeterminados, n
ã
o rende ensejo
à
seguran
ç
a, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de seguran
ç
a e a
çõ
es constitucionais
.
22 ed. S
ã
o Paulo: Malheiros, 2009. p. 34).

Na hipótese, verifica-se que o impetrante exerceu a função de estagiário de nível médio no TJMT, sendo lotado na comarca de Terra Nova do Norte/MT, no período de 01.06.2016 até 31.01.2017 (cf. doc. ID 37429984); posteriormente, se submeteu a novo processo seletivo para estágio de nível superior na área de direito e obteve classificação dentre as vagas ofertadas, passando, então, a exercer as atribuições de estagiário na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Sucedeu, porém, que ao solicitar a prorrogação do estágio para mais 01 um ano, a autoridade coatora informou ao impetrante que ele poderia ter o estágio prorrogado por apenas mais 04 meses, considerando o cômputo anterior de 08 meses de estágio realizado durante o ensino médio.

Ocorre que, os estágios realizados pelo impetrante ocorreram em momentos distintos de seu aprendizado; primeiramente ele ingressou no programa de estágio para a preparação educacional quando ainda cursava o nível médio e, posteriormente, quando iniciou o ensino superior na área de Direito, tratando-se, portanto, de ciclos que não se relacionam entre si, porquanto, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

Sobre o tema, assim disciplina a Lei Complementar no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes:

Art. 1o:
Estágio é ato educativo
escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional
, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. [...]

§2°: O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 11:
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos
, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Como se vê, a lei de regência não traz qualquer limitação de contratos para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante, até mesmo porque, a finalidade do estágio é proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, não havendo falar em limitação temporal onde a lei não o fez, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer;
verbis
:

Entendo que, limitar o exercício do estágio de nível superior do impetrante o prejudicaria, não haveria o cumprimento de sua função educacional para a vida e o trabalho, de modo que exerceria suas atribuições por muito pouco tempo, indo ao encontro do objetivo da lei, por isso, entendo que a limitação de 02 (dois) anos deve ser aplicada a cada tipo de estágio (nível médio e nível superior).

Eis que a Lei no 11.788/08, não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino, muito embora, em seu art. 11, deixa claro que: “
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência
. ”

No caso, não há impedimento legal para exercício do estágio de quem já tenha atuado com estágio de ensino médio anteriormente, nesse caso, entendo que não cabe ao interprete tal limitação.

Portanto, com esses fundamentos, recomendo a concessão da ordem de segurança, para assegurar ao impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, na Comarca de Terra Nova do Norte – TJ/MT, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, eis que os contratos de estágios em si possuem finalidades distintas, além do mais, vislumbro que não se pode conferir interpretação ampliativa a norma de cunho restritivo (cf. ID 42734480 - Pág. 4)

Imprescindível, pois, a concessão da ordem em favor do impetrante, garantindo-lhe a permanência no estágio pelo período de 01 ano, independentemente do estágio por ele exercido durante o ensino médio.

Diante do exposto,
concedo a segurança
pleiteada por Carlos Daniel Casagrande da Silva para lhe assegurar o direito de exercer as atribuições de estagiário na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, independentemente do estágio por ele exercido durante o ensino médio.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora.

É como voto.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000738-63.2019.8.11.0085 – CLASSE CNJ 120 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

IMPETRANTE(S): CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA

IMPETRADO(S): EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 1000738-63.2019.8.11.0085

Data de Julgamento:

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre Relator.

Busca a parte impetrante a renovação do vínculo contratual com este e. Tribunal de Justiça, por mais 01 (um) ano, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

Em que pese meus argumentos a respeito do cômputo dos períodos de estágio de ensino médio e ensino superior, entendo que a concessão da presente segurança fere o princípio da discricionariedade da administração pública.

É cediço que a administração pública, no momento da contratação dos estagiários, possui discricionariedade para, como melhor entender e dentro dos limites da lei, contratar e alocar os estudantes dentro de seu quadro de colaboradores.

Assim, fundado no princípio da discricionariedade, o Poder Judiciário vale-se de processo seletivo para a contratação de estudantes na categoria estagiários, a fim de que o princípio da impessoalidade seja, de igual modo, respeitado, evitando, dessa maneira, eventuais contratações por interesses pessoais.

Entretanto, impõe-se reconhecer que tal método de seleção de candidatos, apenas visa garantir maior grau de impessoalidade, não gerando, por outro lado, qualquer direito ou dever da administração em contratar os estudantes credenciados, uma vez que tais decisões devem ser norteadas pelo princípio da discricionariedade, em análise de sua conveniência e oportunidade no âmbito da administração pública.

A respeito disso, trago ensinamento do doutrinador José dos Santos de Carvalho:

“O contrário se passa quanto aos atos discricionários. Nestes se defere ao agente o poder de valorar os fatos constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a conveniência e oportunidade da conduta. Como o sentido de mérito administrativo importa essa valoração, outra não pode ser a conclusão senão a de que tal figura só pode estar presente nos atos discricionários.”
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18 ed. rev., ampl.. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007, p. 114)

Diante disso, sem perder de vista a observância do princípio da impessoalidade, cabe ao agente público apreciar os atos também dentro de sua discricionariedade, para que seja aplicada a melhor solução para o interesse público.

Nesse contexto, ao indeferir a contratação de estudante/estagiário, o Presidente deste Tribunal está amparado pelo gozo de sua autonomia administrativa, fundada na Constituição Federal, Estadual e nos atos normativos desta Corte, os quais não impõem a contratação ou renovação contratual dos estagiários, mas, pelo contrário, outorga a decisão aos agentes públicos mandantes, para que seja avaliada a conveniência do ato.

Isso porque, a Resolução n. 08/2011/PRES/TP, que dispõe sobre os procedimentos de estágio remunerado no âmbito deste Poder Judiciário, apenas possibilita a renovação do contrato, sendo o ato de renovação de livre discricionariedade da administração.

Vejamos:

“Art. 26. A duração do estágio curricular será de um ano,
podendo ser prorrogada
uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio” –
grifei.

De outro tanto, o art. 24, alínea “m”, da Resolução n. 08/2011/PRES/TP, registra que o desligamento do estagiário poderá ocorrer
a qualquer tempo
, por manifestação de interesse da administração pública. Assim, havendo a possibilidade do estagiário ser desligado a qualquer tempo, poderá esse, também, ter sua renovação negada, sendo necessário, apenas, manifestação nesse sentido por parte da administração, o que ocorreu no caso em tela.

Por certo, a admissão da pretensão formulada na inicial esbarra na máxima jurídica “
A maiori, ad minus
(quem pode mais, pode o menos)”, porquanto sendo lícito o desligamento do estagiário a qualquer tempo, da mesma forma é lícita o indeferimento da renovação contratual.

Por fim, imperioso consignar que acolher o entendimento de que a simples aprovação em processo seletivo de estagiários gera o direito líquido e certo a celebração ou manutenção de contrato de prestação de serviço é mitigar, por completo, o poder discricionário outorgado ao Presidente e demais membros da administração.

A respeito da matéria debatida, colaciono a jurisprudência:

“(...) 3.
Tratando-se de ato administrativo discricionário, compete à Administração Pública a aferição quanto à conveniência e oportunidade em renovar ou não contrato
de concessão de direito real de uso com o atual concessionário ou outro particular. 4. Não cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a praticar ato que depende de sua discricionariedade. 5. Recurso não provido. (...)”
(TJ-DF 20130110536496 0002737-96.2013.8.07.0018, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/09/2016, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2016 . Pág.: 339/361) – grifei.

E

“(...) O escoamento do prazo previsto no contrato temporário extingue as obrigações entre as partes.
Impossível que o Judiciário determine a renovação do vínculo, que é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública
- A anulação do processo seletivo realizado posteriormente pelo Município para nova contratação temporária não confere ao impetrante a permanência no cargo, tendo em vista que o vínculo deste com a administração municipal já havia sido extinto pelo decurso do prazo contratual - Não havendo direito líquido e certo, imperiosa a manutenção da sentença que denegou a segurança. (...)”
(TJ-MG - AC: 10377170003349001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018) – grifei.

Diante dessas considerações, ouso divergir do Relator, para
denegar
a segurança almejada.

É como voto.

Desembargador PAULO DA CUNHA

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Pelo que pude apreender dos autos, a pretensão do impetrante consiste na prorrogação de seu contrato de estágio em nível superior na área de Direito por 1 ano, cujo direito lhe foi tolhido pelo fato de ter exercido durante oito meses estágio no ensino médio.

Assim, segundo a autoridade coatora, o impetrante faria jus apenas à prorrogação de 4 meses, concluindo, assim, o período máximo de 2 anos previsto na Lei Complementar n. 11.788/2008.

O Relator, Des. João Ferreira Filho, concedeu a ordem, acompanhando parecer ministerial, concluindo, em síntese, que a lei de regência não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino.

Assim, como não há impedimento legal para exercício do estágio em nível superior de quem tenha atuado no ensino médio, não cabe ao intérprete tal limitação.

Em contrapartida, o Des. Paulo da Cunha entende que a concessão da segurança fere o princípio da discricionariedade da administração pública, aduzindo que o Poder Público possui discricionariedade para contratar e alocar os estudantes dentro de seu quadro de colaboradores, não gerando qualquer direito ou dever da administração em contratar os estudantes credenciados.

Consigna, em reforço, que a Resolução n. 8/2011/PRES/TP apenas possibilita a renovação do contrato, sendo o ato de renovação de livre discricionariedade da administração.

De fato, não se olvida que a prorrogação do contrato de estágio é uma faculdade do administrador, e não decorre de imposição legal, conforme estabelece o art. 26 da Resolução n. 8/2011/PRES/TP.

Porém, no caso em apreço, a pretensão do impetrante
não
consiste em compelir a administração a prorrogar seu contrato de estágio. Não busca o interessado se imiscuir no poder discricionário do administrador em obrigá-lo a renovar, a contragosto, o Termo de Compromisso de Estágio – TCE.

Absolutamente.

Digo isso porque, claramente, o contrato de estágio do impetrante foi espontaneamente renovado pela administração pública, segundo se depreende do termo aditivo acostado aos autos.

Em outras palavras: o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aditou o Termo de Compromisso de Estágio do estudante Carlos Daniel Casagrande da Silva, porém, não pelo período de 1 ano, conforme determina a Lei Complementar n. 11.788/2008, mas por apenas 4 meses, isto é, de
5/9/2019
a
5/1/2020
.

A autoridade impetrada, em suas informações, anotou que a lei de regência não faz distinção quanto à etapa de formação do discente no cômputo do período máximo de estágio a ser desenvolvido na mesma parte concedente.

Assim, por já ter o impetrante participado do programa de estágio deste Poder Judiciário no período de 1o/6/2016 a 31/1/2017 [8 meses] na Comarca de Terra Nova do Norte, nenhuma ilegalidade revestiu a não prorrogação da duração de seu programa de estágio.

Com todas as vênias ao entendimento sufragado pela autoridade impetrada, faço minhas as palavras do eminente Relator, Des. João Ferreira Filho, segundo o qual:

“Ocorre que, os estágios realizados pelo impetrante ocorreram em momentos distintos de seu aprendizado, primeiramente ele ingressou no programa de estágio para a preparação educacional quando ainda cursava o nível médio e, posteriormente, quando iniciou o ensino superior na área de Direito, tratando-se, portanto, de ciclos que não se relacionam entre si, porquanto formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes”.

Não há, repito, qualquer ofensa ao princípio da discricionariedade.

Se o administrador público simplesmente optasse por não renovar o contrato de estágio, por certo que o impetrante não faria jus à sua prorrogação automática, haja vista que, neste caso, seria exercício do poder discricionário da administração.

Porém, a partir do momento que renovou, em prazo inferior ao previsto no ordenamento jurídico vigente, interpretando de maneira equivocada o regramento legal, assiste razão à pretensão do impetrante, com base na teoria dos motivos determinantes.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“Desenvolvida no Direito Francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão:
se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato
.

LAUBADÈRE, tratando dos vícios do motivo, refere-se a duas espécies, e uma delas é exatamente a falta de correspondência do motivo com a realidade fática ou jurídica. Registra o autor: ‘O ato administrativo pode ser ilegal porque os motivos alegados pelo autor não existiram, na realidade,
ou não têm o caráter jurídico que o autor lhes emprestou
; é a ilegalidade por inexistência material ou jurídica dos motivos (considerada, ainda, erro de fato ou de direito).

Acertada, pois, a lição segundo a qual ‘tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade’.

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários
,
exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade e aferição da conduta
. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não se exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionado no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
[1]
.

Repita-se: se a pretensão do impetrante consistisse em obrigar o Tribunal de Justiça a renovar seu contrato de estágio, certamente estaria a afrontar a discricionariedade do administrador público; mas, se a motivação aduzida pela autoridade impetrada está em desacordo com a norma legal, neste caso, não tenho dúvidas em reconhecer a ilegalidade do ato praticado e, de consequência, conceder a segurança vindicada.

À vista do exposto, peço vênia ao Des. Paulo da Cunha, que instaurou a divergência e, em consonância com o parecer ministerial, acompanho o Relator para conceder a segurança vindicada.

É como voto.

[1]
Manual de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 223 –
e-book
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020